Tribunal: TJES
Processo: 5000335-49.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000335-49.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: PEDRO MIRANDA VAZ

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo Interno no RI n° 5000335-49.2024.8.08.9101

Agravante: BANCO DO BRASIL;

Agravado: PEDRO MIRANDA VAZ;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DE 05 DIAS. PROTOCOLO DO NOVO RECURSO APÓS A CONSUMAÇÃO DA PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

Cuida-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que não conheceu de recurso inominado interposto pela parte ora agravante.

A recorrente insurge-se contra a aplicabilidade do prazo de 05 dias, em detrimento do prazo de CPC;

Pois bem. O prazo de interposição do recurso interno, no silêncio da lei específica, é de 05 (cinco) dias, conforme entendimento do Enunciado nº 102 do FONAJE, in verbis: “ENUNCIADO 102 – O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização ou ainda de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).”

Tal compreensão, por sinal, foi recentemente referendada pelo Colegiado Recursal do Espírito Santo, em enunciado de sua jurisprudência, plasmado sob o nº 19: “CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR CABERÁ AGRAVO INTERNO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, PARA O RESPECTIVO ÓRGÃO COLEGIADO, DEVENDO O AGRAVADO SER INTIMADO PARA, NO MESMO PRAZO, SE MANIFESTAR SOBRE O RECURSO, EXCETUADA A HIPÓTESE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO”.

De outro modo não poderia ser, já que a aplicação indevida do regramento específico do Agravo Interno, oriundo do sistema recursal ordinário do novo CPC, implicaria evidente fragmentação lógica do microssistema, com a outorga de prazo mais dilatado para o recurso contra decisões monocráticas proferidas no segundo grau (15 dias) em cotejo com o recurso inominado que enfrenta a sentença do juiz singular (10 dias).

Vale dizer que o segundo agravo interno padece do mesmo vício, pois houve a ciência da decisão no dia 20/08/2024, no entanto, o recurso somente foi interposto em 02/09/2024.

Pelo exposto, não conheço do Agravo Interno interposto, pois intempestivo.

Não há previsão de incidência de custas ou de honorários no presente caso.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)